Tribunal: TJSP
Processo: 1010637-86.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Impugnação à gratuidade de Justiça ofertada de forma intempestiva nas razões recursais. Ademais, o autor já havia apresentado a impugnação anteriormente à concessão da benesse, em réplica à contestação. Intempestividade, devendo o impugnante agora observar o que estabelece o artigo 98, § 3o, do CPC.

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Impugnação à gratuidade de Justiça ofertada de forma intempestiva nas razões recursais. Ademais, o autor já havia apresentado a impugnação anteriormente à concessão da benesse, em réplica à contestação. Intempestividade, devendo o impugnante agora observar o que estabelece o artigo 98, § 3o, do CPC. Contratação dos serviços do autor para requerimento de pensão por morte, em favor da autora, administrativamente junto ao INSS. Autora que posteriormente à contratação protocolou requerimento diretamente na autarquia, comunicando o autor sobre a desistência do contrato. Não obstante a inaplicabilidade do CDC à espécie, o contratante do advogado não pode ser obrigado ao pagamento de honorários advocatícios por serviços que não foram efetivamente prestados, o que promoveria o enriquecimento sem causa do profissional. Embora a petição inicial seja um pouco confusa, ora pretendendo cobrança de honorários, ora arbitramento, de qualquer forma não se pode concluir que algum serviço tenha sido efetivamente prestado pelo autor à ré, o que impede o acolhimento de uma ou outra pretensão. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010637-86.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RUSLAN STUCHI, é apelada GRACIONE MAIA SULTANI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-86.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19097 - 2/6
Apelação Cível no 1010637-86.2019.8.26.0564
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Ruslan Stuchi
Apelado: Gracione Maia Sultani
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz: Rodrigo Faccio da Silveira
Voto no 19097
Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança. Sentença de
improcedência. Apelo do autor. Impugnação à gratuidade de Justiça
ofertada de forma intempestiva nas razões recursais. Ademais, o autor já
havia apresentado a impugnação anteriormente à concessão da benesse,
em réplica à contestação. Intempestividade, devendo o impugnante agora
observar o que estabelece o artigo 98, § 3o, do CPC. Contratação dos
serviços do autor para requerimento de pensão por morte, em favor da
autora, administrativamente junto ao INSS. Autora que posteriormente à
contratação
protocolou
requerimento
diretamente
na
autarquia,
comunicando o autor sobre a desistência do contrato. Não obstante a
inaplicabilidade do CDC à espécie, o contratante do advogado não pode
ser obrigado ao pagamento de honorários advocatícios por serviços que
não foram efetivamente prestados, o que promoveria o enriquecimento
sem causa do profissional. Embora a petição inicial seja um pouco
confusa, ora pretendendo cobrança de honorários, ora arbitramento, de
qualquer forma não se pode concluir que algum serviço tenha sido
efetivamente prestado pelo autor à ré, o que impede o acolhimento de uma
ou outra pretensão. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo
desprovido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Ruslan Stuchi, em
razão da r. sentença (fls. 85/90) que julgou improcedente o pedido da ação que
ajuizou em face de Gracione Maia Sultani, condenando o autor ao pagamento
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que: o
contrato de prestação de serviços não pode ser resilido unilateralmente, sem
consequências jurídicas para o contratante; não obstante o mandato possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-86.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19097 - 3/6
revogado sem motivos, a remuneração pelos serviços prestados deve ser paga,
bem como o lucro que poderia obter o contratado, caso tivesse prestado os
serviços; as regras do CDC são inaplicáveis à espécie; devem ser arbitrados
honorários em relação à prestação parcial dos serviços, eis que para o ingresso
com o processo administrativo junto ao INSS é necessária a realização de
consultas para esclarecimentos de dúvidas, além da análise de documentos;
para o ingresso da demanda, o autor sugeriu o valor de R$ 8.190,00, no
entanto, o seu pedido principal é de arbitramento de honorários; o arbitramento
deve ter por base a tabela da OAB. Impugna a gratuidade de Justiça concedida à
ré (fls. 93/106).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 107/108) e não foi objeto de
contrarrazões.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
De início, registre-se que o valor do preparo recursal foi recolhido
de forma insuficiente (fls. 112).
Todavia, a diferença constatada de R$ 12,95 é ínfima, não se
mostrando razoável condicionar o julgamento do apelo ao seu prévio
recolhimento, considerando a onerosidade dos procedimentos para esse fim,
relativamente ao valor a ser recolhido.
Nesses termos, fica diferida a complementação do valor do
preparo recursal para o final do processo, ou por ocasião de interposição de
novo e eventual recurso, sob pena de inscrição da dívida.
De outra parte, os benefícios da gratuidade de Justiça foram
deferidos à ré por decisão interlocutória (fls. 80/81) disponibilizada no DJe em
15/04/2020, considerando a data da publicação o primeiro dia útil subsequente
(fls. 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-86.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19097 - 4/6
Sobre concessão da benesse, o artigo 100 do Código de Processo
Civil estabelece que “”Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer
impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos
casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição
simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio
processo, sem suspensão do seu curso”.
In casu, como a decisão foi proferida posteriormente à
apresentação da réplica à contestação, o autor deveria ter impugnado a
concessão por petição simples, dirigida ao r. Juízo de primeiro grau, no prazo de
quinze dias. Registre-se que na réplica o autor também apresentou impugnação
à benesse, embora ainda não tivesse sido concedida (fs. 75).
Ao apresentar esta impugnação com o apelo, interposto em
16/09/2020, o autor o faz intempestivamente, cabendo agora a ela somente a
observância da regra do artigo 98, § 3o, do CPC.
Visto isso, passa-se ao exame do apelo.
O autor ajuizou ação de cobrança, alegando que foi contratado
para prestar serviços advocatícios à ré, a fim de requerer para ela, junto ao
INSS, pensão por morte decorrente do falecimento de seu cônjuge. No entanto, o
autor teria sido posteriormente informado pela ré de que ela havia comparecido
diretamente ao INSS e requerido o benefício por conta própria, negando-se a
realizar o pagamento dos honorários convencionados. Diante da resilição
contratual por parte da ré, pretende a sua condenação ao pagamento dos
honorários previstos na cláusula 3a do contrato.
Na origem, o pedido foi julgado improcedente, considerando que a
ré somente deveria remunerar o trabalho efetivamente realizado pelo autor,
diante da relação de consumo entre as partes.
Não há controvérsia entre as pastes sobre a comunicação e a data
da revogação da contratação dos serviços. Conforme informa a ré na
contestação, após protocolar o pedido administrativo em 08/11/2018, ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-86.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19097 - 5/6
comunicou ao autor sobre a desistência do contrato (fls. 42/47) assinado em
01/11/2018 (fls. 08/10).
Como alega o autor, o Código de Defesa do Consumidor é
inaplicável aos contratos de honorários firmados entre o advogado e seu cliente,
cuja relação é regida pela Lei no 8.906/94.
Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CDC NÃO APLICÁVEL. INVENTÁRIO. SUBSTABELECIMENTO E
RESILIÇÃO
CONSENSUAL
EM
RELAÇÃO
A
UM
DOS
COOBRIGADOS.
PEDIDO
DE
PAGAMENTO
INTEGRAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de
Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e
clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94.
Precedentes. (...)
3. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1134709/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 03/06/2015)
Não obstante a inaplicabilidade do CDC à espécie, o contratante
do advogado não pode ser obrigado ao pagamento de honorários advocatícios
por serviços que não foram efetivamente prestados, porquanto promoveria o
enriquecimento sem causa do profissional.
E embora a petição inicial seja um pouco confusa, ora
pretendendo cobrança de honorários, ora arbitramento, não se pode concluir
que algum serviço tivesse sido efetivamente prestado pelo autor à ré, o que
impede o acolhimento de uma ou outra pretensão.
Dentre os serviços que alega ter prestado, o autor inclui até
mesmo a elaboração de contrato de honorários e procuração, aliás, únicos
documentos juntados para comprovar a relação jurídica entre as partes e as
alegações iniciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010637-86.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 19097 - 6/6
De forma genérica o autor invoca o grau de zelo, natureza,
importância, complexidade e tempo, olvidando-se de que a própria autora obteve
o benefício junto à autarquia, como é mesmo possível ao cidadão comum
mediante acesso direto a esse tipo de atendimento prestado publicamente.
Portanto, inexistindo nos autos elementos suficientes e capazes
de demonstrar a efetiva prestação de serviços, fica mantida a r. sentença.
Em observância ao disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do
CPC/2015, elevo o valor dos honorários advocatícios, pertencentes aos
advogados da parte vencedora, de 10% para 12% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator